Tribunal: TJDFT
Processo: 0762737-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Embargos de Declaração oposto pelo autor com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que confirmou a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais do ano de 2017, totalizando a quantia de R$ 174,79.
2. Recurso próprios e tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme esclarecido no item 6 do acórdão a declaração da Administração foi emitida após a consumação da prescrição e não comprova a renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas somente de exercer o dever legal de transparência.
5. Além disso, a numeração inscrita como pedido da declaração emitida, trata-se de classificação interna que não se refere ao pedido administrativo, até porque na inicial o autor sequer cita a data e o protocolo do pedido à Administração, sendo certo que não realizou o pedido administrativo em 2018.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.